Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701620-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 16322255) opostos por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de Acórdão (ID 12498601) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e JURANDI BARROZO DA SILVA JÚNIOR para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020 19:50:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador